Tribunal: TJSP
Processo: 1002481-69.2020.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação acidentária – Operador de produção – Males dos ombros e colunares – Ação julgada improcedente – Apelo da autora – Cerceamento de Defesa – Alegação de que o laudo pericial acolhido pela sentença não analisou todas as moléstias alegada na inicial –Alegação de necessidade de nova avaliação médica - Laudo pericial bem elaborado, por profissional competente e suficiente para o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação acidentária – Operador de produção – Males dos ombros e colunares – Ação julgada improcedente – Apelo da autora – Cerceamento de Defesa – Alegação de que o laudo pericial acolhido pela sentença não analisou todas as moléstias alegada na inicial –Alegação de necessidade de nova avaliação médica - Laudo pericial bem elaborado, por profissional competente e suficiente para o deslinde da causa – Princípios da livre admissibilidade das provas e livre convicção do juiz – Art. 370 do CPC – Preliminar não acolhida – Prova técnica que afastou a capacidade laborativa do autor ou a redução da capacidade – Ausência de argumentos capazes de infirmar a conclusão do laudo oficial – Benefício indevido. Sentença mantida. Recurso desprovido.